Tribunal: TJDFT
Processo: 0741150-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Ação de inventário. Preliminar. Desistência de pedido. Alienação de bem legado. Inviabilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de alienação do imóvel legado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de divisão e alienação de imóvel legado.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do pedido em relação ao qual a parte manifestou expressa desistência recursal.
4. Inviabiliza-se a divisão e venda do imóvel legado por se tratar de bem expressamente destinado à legatária por testamento.
5. A alienação sem prévia análise da necessidade de redução testamentária pode comprometer direitos da legatária e da herdeira necessária.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1967; CPC, art. 645, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a. .